Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-70.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. O recorrente foi intimado para comprovação da hipossuficiência, apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ou, alternativamente, a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. O recorrente, no entanto, quedou-se inerte.
II. Nesse cenário, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade e o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR.
IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.